Tribunal: STF
Processo: HC 214046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidades. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Condição de foragido do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A alegação de nulidade em razão a ausência de intimação da sessão de julgamento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) não foi sequer submetida à apreciação da autoridade impetrada. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes.



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    4. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.